Tribunal: TJMT
Processo: 1030434-65.2020.8.11.0003
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030434-65.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ELDO JAHNEL (APELADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO), DEUZINTA RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Município de Rondonópolis para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.218,45, representado pela CDA nº 13013/2020, que extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, consistente na não indicação do CPF do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção da execução fiscal sem a indicação do CPF do executado, com fundamento em norma administrativa do CNJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 1.355.208/SC (Tema 1.184), fixou a tese de que é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em observância ao princípio da eficiência administrativa, desde que respeitada a competência de cada ente federativo.

4. A Resolução CNJ n. 547/2024 regulamenta a aplicação da tese do STF, fixando o valor de R$ 10.000,00 como limite mínimo para ajuizamento de execução fiscal, condicionando o prosseguimento da demanda à prévia adoção de medidas administrativas, como tentativa de conciliação e protesto da certidão de dívida ativa.

5. A sentença observa o contraditório, a ampla defesa e a cooperação processual, não havendo nulidade, pois houve intimação expressa para manifestação.

6. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025
.

IV.

DISPOSITIVO

7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, IV; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, § 1º e art. 1º-A; Resolução CNJ nº 617/2025; CF/1988, art. 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.355.208/SC (Tema 1.184 da repercussão geral); TJMT, Apelação Cível nº 1023568-36.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 16.9.2025; TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.25.097930-9/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, j. 27.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos da ação de execução fiscal n. 1030434-65.2020.8.11.0003, que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, diante da inexistência de indicação do CPF da parte executada (Id 336671861).

Nas razões recursais, sustenta o recorrente, em síntese, que a sentença recorrida violou a coisa julgada, uma vez que decisão proferida em instância superior, já transitada em julgado, determinou o prosseguimento da execução fiscal, com a suspensão do feito pelo prazo de 90 dias, a fim de possibilitar a adoção das providências previstas no Tema n. 1.184 do Supremo Tribunal Federal.

Afirma que a extinção da execução fiscal afronta a autoridade da decisão anterior e compromete a segurança jurídica. Alega, ainda, violação ao artigo 10 do Código de Processo Civil, ao argumento de que a extinção do processo ocorreu sem prévia intimação para manifestação, caracterizando decisão surpresa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Diante disso, postula a anulação da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal (Id 336671862).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

O apelante visa à cobrança do crédito tributário de R$ 1.218,45, representado pela CDA n. 13013/2020.

A Ação de Execução Fiscal foi extinta sob o fundamento de ausência de pressupostos processuais, ante a ausência do CPF do executado, nos termos do art. 1-A, da Resolução CNJ n. 547/2024, alterada pela Resolução n. 617/2025.

No caso concreto, houve o deferimento da suspensão do processo, a pedido do Município, sendo-lhe concedido prazo de 30 dias, mas permaneceu inerte.

Assim, diante da inércia do apelante em cumprir a ordem judicial, foi aplicado o entendimento consubstanciado no art. 1-A, da Resolução CNJ n. 547/2024, que determina a extinção das execuções fiscais quando ausente a indicação do CPF do executado:

Art. 1º-A.
Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada
. (incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025)

Parágrafo único.
O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial.
(incluído pela Resolução n. 617, de 12.3.2025). (Destaquei).

Em dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 1.355.208/SC, fixou a tese vinculante do Tema 1.184, reconhecendo a legitimidade da extinção de execuções fiscais de pequeno valor em razão da ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência administrativa. Essa diretriz jurisprudencial visa evitar a movimentação desnecessária da máquina judiciária em demandas de baixo impacto econômico, como se depreende do seguinte trecho do referido julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO.
EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR POR FALTA DE INTERESSE DE AGIR
: POSTERIOR AO JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 591.033 (TEMA N. 109). INEXISTÊNCIA DE DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS FEDERATIVO E DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. FUNDAMENTOS EXPOSTOS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA TESE DO TEMA N. 109 DA REPERCUSSÃO GERAL: INAPLICABILIDADE PELA ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE POSSIBILITOU PROTESTO DAS CERTIDÕES DA DÍVIDA ATIVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

1.

Ao se extinguir a execução fiscal de pequeno valor com base em legislação de ente federado diverso do exequente, mas com fundamento em súmula do Tribunal catarinense e do Conselho da Magistratura de Santa Catarina e na alteração legislativa que possibilitou protesto de certidões da dívida ativa, respeitou-se o princípio da eficiência administrativa.

2.

Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear as práticas administrativas e financeiras na busca do atendimento do interesse público. Gastos de recursos públicos vultosos para obtenção de cobranças de pequeno valor são desproporcionais e sem razão jurídica válida.

3.

O acolhimento de outros meios de satisfação de créditos do ente público é previsto na legislação vigente, podendo a pessoa federada valer-se de meios administrativos para obter a satisfação do que lhe é devido.

4.

Recurso extraordinário ao qual se nega provimento com proposta da seguinte
tese com repercussão geral
: “
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio da eficiência administrativa
. (grifos nossos).

Devido ao recente entendimento firmado pelo STF, o Conselho Nacional de Justiça editou, em 22 de fevereiro de 2024, a Resolução n. 547, que estabelece:

Art. 1º É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

§ 1º Deverão ser extintas as execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais) quando do ajuizamento, em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis.

§ 2º Para aferição do valor previsto no § 1º, em cada caso concreto, deverão ser somados os valores de execuções que estejam apensadas e propostas em face do mesmo executado.

§ 3º O disposto no § 1º não impede nova propositura da execução fiscal se forem encontrados bens do executado, desde que não consumada a prescrição.

§ 4º Na hipótese do § 3º, o prazo prescricional para nova propositura terá como termo inicial um ano após a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no primeiro ajuizamento.

§ 5º A Fazenda Pública poderá requerer nos autos a não aplicação, por até 90 (noventa) dias, do § 1º deste artigo, caso demonstre que, dentro desse prazo, poderá localizar bens do devedor.

Art. 2º O ajuizamento de execução fiscal dependerá de prévia tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa.

§ 1º A tentativa de conciliação pode ser satisfeita, exemplificativamente, pela existência de lei geral de parcelamento ou oferecimento de algum tipo de vantagem na via administrativa, como redução ou extinção de juros ou multas, ou oportunidade concreta de transação na qual o executado, em tese, se enquadre.

§ 2º A notificação do executado para pagamento antes do ajuizamento da execução fiscal configura adoção de solução administrativa.

§ 3º Presume-se cumprido o disposto nos §§ 1º e 2º quando a providência estiver prevista em ato normativo do ente exequente.

Art. 3º O ajuizamento da execução fiscal dependerá, ainda, de prévio protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

Parágrafo único. Pode ser dispensada a exigência do protesto nas seguintes hipóteses, sem prejuízo de outras, conforme análise do juiz no caso concreto:

I – comunicação da inscrição em dívida ativa aos órgãos que operam bancos de dados e cadastros relativos a consumidores e aos serviços de proteção ao crédito e congêneres (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, I);

II – existência da averbação, inclusive por meio eletrônico, da certidão de dívida ativa nos órgãos de registro de bens e direitos sujeitos a arresto ou penhora (Lei nº 10.522/2002, art. 20-B, § 3º, II); ou

III – indicação, no ato de ajuizamento da execução fiscal, de bens ou direitos penhoráveis de titularidade do executado.

Art. 4º Os cartórios de notas e de registro de imóveis deverão comunicar às respectivas prefeituras, em periodicidade não superior a 60 (sessenta) dias, todas as mudanças na titularidade de imóveis realizadas no período, a fim de permitir a atualização cadastral dos contribuintes das Fazendas Municipais.

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação. (grifos nossos).

O dispositivo mencionado estabeleceu critérios objetivos para a aferição do interesse de agir, arbitrando um valor mínimo e definindo as condições para o prosseguimento da ação, diretamente vinculadas à efetividade da execução.

Nesse contexto, o parâmetro de R$ 10.000,00 estabelecido pela Resolução do CNJ encontra respaldo técnico nas Notas Técnicas nº 06/2023 e nº 08/2023, elaboradas pelo Núcleo de Processos Estruturais e Complexos do STF. Esses documentos identificaram que o custo médio de tramitação de uma execução fiscal, considerando-se a estrutura judiciária envolvida, é de aproximadamente R$ 9.277,00, evidenciando a desproporcionalidade de se mobilizar o aparato judicial para a cobrança de valores inferiores.

Cumpre ressaltar que tal diretriz não anula a competência legislativa dos entes municipais. A legislação local, como a Lei Complementar n. 493 do Município de Rondonópolis, continua válida para definir os critérios internos de ajuizamento das execuções fiscais, inclusive quanto ao valor mínimo de inscrição em dívida ativa. No entanto, sua aplicação deve ser harmonizada com as balizas constitucionais e entendimentos jurisprudenciais dos tribunais superiores.

Com efeito, a Resolução n. 547/2024 do CNJ não suprime a validade da norma municipal, mas incide em hipóteses distintas. Enquanto a lei local disciplina o ajuizamento da execução, a Resolução atua tanto preventivamente, para impedir o ajuizamento de demandas ineficientes, quanto supervenientemente, ao autorizar a extinção de ações em curso que não preencham os requisitos mínimos de efetividade, previstos em seu artigo 1º, § 1º.

Assim, destaco que a orientação administrativa trazida pelo STF e incorporada pelo CNJ não configura invasão à competência legislativa dos entes municipais, tampouco usurpação de sua autonomia. Trata-se, em verdade, de diretriz interpretativa que busca compatibilizar a atuação fiscal com a racionalidade processual e a sustentabilidade da máquina judiciária, reservando a aplicação da legislação local a situações em que não haja conflito com os postulados constitucionais de economicidade e proporcionalidade.

Nesse sentido, buscando aperfeiçoar a racionalização das execuções fiscal, recentemente, por meio da Resolução 617 de 12 de março de 2025, o CNJ incluiu as seguintes alterações na Resolução 547/2024:

Art. 1º A Resolução CNJ nº 547/2024 passa a vigorar com o acréscimo do art. 1º-A, com o seguinte teor:

Art. 1º-A. Deverão ser igualmente extintas as execuções fiscais sem indicação do CPF ou CNPJ da parte executada. Parágrafo único. O disposto no caput aplica-se em qualquer fase do processo, inclusive na análise da petição inicial. (NR)

Art. 2º O art. 3º, parágrafo único, da Resolução CNJ nº 547/2024 passa a vigorar acrescido do inciso IV, com a seguinte redação:

Art. 3º

.............................................................................. ................................................................................. Parágrafo único. ............................................................. ................................................................................. IV – a inclusão do crédito inscrito em dívida ativa no Cadastro Informativo de créditos não quitados do setor público federal (Cadin) de que trata a Lei nº 10.522/2002. (NR)

Art. 3º O art. 4º da Resolução CNJ nº 547/2024 passa a vigorar acrescido de um parágrafo único, com a seguinte redação:

Art. 4º ............................................................ ......................................................................... Parágrafo único. O disposto no caput deve ser cumprido pelos cartórios sem a cobrança de emolumentos aos entes públicos.

Dos autos, observo que a sentença recorrida observou as exigências legais, tendo sido a parte regularmente intimada e não demonstrado, em tempo oportuno ao juízo de origem, a indicação do CPF do executado, correta a extinção do feito, nos moldes do que preconiza o art. 485, IV, do CPC, alinhado à jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores.

Não prospera, ainda, eventual alegação de ocorrência de coisa julgada material em razão da decisão monocrática anteriormente proferida nestes autos, que reconheceu o descumprimento, pelo Juízo de origem, dos requisitos procedimentais do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e determinou o prosseguimento da execução.

Isso porque a referida decisão se limitou a sanar vício procedimental específico, consistente na inobservância, à época, das balizas estabelecidas pelo Tema 1.184.

Trata-se, portanto, de pronunciamento judicial desprovido de conteúdo decisório apto a gerar coisa julgada material, uma vez que não houve exame exauriente da pretensão executiva, tampouco resolução definitiva acerca da presença dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Ademais, a extinção ora mantida possui fundamento em causa autônoma, qual seja, a ausência de CPF do executado, elemento indispensável à regular formação da relação processual e à adoção de medidas constritivas eficazes, circunstância que, por si só, inviabiliza o prosseguimento da execução fiscal

Nesse sentido, entendo não configurada qualquer violação ao contraditório e à ampla defesa, ou a coisa julgada, pois foi dado prazo razoável e suficiente para que o Município fizesse as inclusões necessárias, o que não ocorreu.

Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE CPF DO EXECUTADO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024, COM REDAÇÃO DADA PELA RESOLUÇÃO Nº 617/2025. RECURSO NÃO PROVIDO.

(...) 6. A ausência de indicação do CPF ou CNPJ do executado autoriza a extinção da execução fiscal, com fundamento no art. 1º-A da Resolução CNJ nº 547/2024, incluído pela Resolução CNJ nº 617/2025.

(N.U 1023568-36.2023.8.11.0003, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Vice-Presidência, j. 16.9.2025).

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - VALOR REPUTADO ÍNFIMO - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - CABIMENTO - PRECEDENTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO EXTRAORDINÁRIO N.º 1.355.208/SC - TEMA N.º 1.184 DA REPERCUSSÃO GERAL - RESOLUÇÃO N.º 547/2024 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS (CPF) DA PARTE EXECUTADA - RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

- Conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, "é legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado" (Recurso Extraordinário n.º 1.355.208/SC - Tema n.º 1.184).

-
O artigo 1.º-A da Resolução n.º 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça - CNJ, incluído pela Resolução n.º 617/2025, determina a extinção das execuções fiscais sem indicação do Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas - CNPJ da parte executada.

-
O julgamento do paradigma de repercussão geral autoriza a aplicação imediata das teses firmadas às causas que versem sobre o mesmo tema, independentemente da publicação ou do seu trânsito em julgado.
(TJMG - Apelação Cível n. 1.0000.25.097930-9/001, Rel. Des. Márcio Idalmo Santos Miranda, 1ª Câmara Cível, j. 27.5.2025)

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026